Tribunal: TJSP
Processo: 1001411-72.2016.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000995175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001411-72.2016.8.26.0011/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLEONICE APARECIDA SILVEIRA FRANCO, são embargados CELIA RITA
SILVEIRA FRANCO, PAULA FRANCO GUAGLIANO, CAROLINA FRANCO
GUAGLIANO e FRACAZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 25243
Embargos de Declaração Cível no 1001411-72.2016.8.26.0011/50001
Comarca: São Paulo (10a Vara Civel)
Juiz(a): Carlos Eduardo Prataviera
Embargante: Cleonice Aparecida Silveira Franco
Embargdos: Celia Rita Silveira Franco, Paula Franco Guagliano, Carolina Franco
Guagliano e Fracaza Administração e Participações Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DUPLICIDADE. NÃO
CABIMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de fls.
881/901, que, por votação unânime, não conheceu dos recursos das rés e deu provimento
em parte ao apelo da autora, ora embargante, para reconhecer a nulidade dos atos
praticados para a constituição da empresa “Fracaza AP Participações Ltda.” e os deles
decorrentes, com efeitos ex tunc, preservados, porém, os direitos de terceiros de boa-fé que
com ela contrataram.
A autora sustenta o cabimento dos presentes embargos para sanar
erro material e omissão no acórdão a respeito dos honorários sucumbenciais.
Alega que foi sucumbente em parte mínima de seu pedido; que o
objetivo principal da demanda era a declaração de nulidade dos atos praticados pela
embargada Celia na constituição e administração da empresa “Fracaza AP Participações
Ltda.”, bem como o reconhecimento da simulação e o uso indevido da procuração
outorgada pelo Sr. Carlos enquanto administrador da “Fracaza Administração”, exatamente
como reconhecido pelo v. aresto; e que, à luz do princípio da causalidade, é de rigor a
condenação exclusiva das embargadas nos ônus da sucumbência.
Afirma, ainda, que o feito foi sentenciado duas vezes, sendo a
primeira sentença anulada, o que ensejou a apresentação de diversos recursos e
manifestações ao longo do feito; que tais fatos devem ser levados em consideração na
fixação dos honorários sucumbenciais, à luz do art. 85, §2o, do NCPC; que, por isso, os
honorários devem ser majorados; e que houve omissão sobre a parte sucumbente, devendo
haver indicação expressa da condenação das requeridas ao pagamento de 10% sobre o
valor da causa da reconvenção, devidamente atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
I) A autora Cleonice Aparecida Silveira Franco já apresentou
anteriores embargos de declaração (incidente no 50000) contra o v. acórdão de fls. 881/901,
em 12/11/2020, discutindo, igualmente, a questão dos honorários de sucumbência, sendo
que tais embargos foram rejeitados através de acórdão prolatado em 25/11/2020, por
unanimidade (fls. 04/07 do incidente no 50000).
II) Os presentes embargos, cadastrados como incidente no 50001,
foram protocolados em 17/11/2020, antes do julgamento dos embargos declaratórios no
50000, configurando-se, assim, duplicidade recursal, o que não é admitido.
Em face de tais circunstâncias, portanto, os presentes embargos de
declaração não podem ser conhecidos.
Eventual insurgência contra os acórdãos já prolatados, deve ser
objeto de recurso próprio.
III) Diante do exposto, não se conhece dos embargos de
declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)